Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-43.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-43.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS HONORIO - CPF: 200.262.851-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE CARLOS HONORIO
.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
,
ICATU SEGUROS S/A
,
MAPFRE VIDA S/A
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E POR ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
José Carlos Honorio
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, proposta em face de
Mafre
Vida
S/A
e Previdência S.A. e Icatu Seguros S/A. O autor sustentou ter direito à cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença, supostamente decorrente de enfermidades adquiridas no exercício laboral. A sentença de primeiro grau, com base em prova pericial, afastou a existência de incapacidade laboral e o nexo causal entre a enfermidade e as atividades desempenhadas, reconhecendo a ausência de requisitos contratuais para o pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial constante dos autos é suficiente para afastar a alegada incapacidade laboral do autor; (
ii
) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente por acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação no momento da nomeação do perito judicial revela concordância tácita da parte com a especialidade do profissional designado, não sendo possível afastar a validade do laudo com base em alegações posteriores de inadequação técnica.

O laudo pericial produzido analisou adequadamente a condição clínica do autor e concluiu pela inexistência de invalidez funcional ou incapacidade laboral, inexistindo elementos probatórios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

A cobertura contratual para invalidez permanente por acidente (IPA) depende da demonstração de incapacidade irreversível para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto, conforme conclusões
técnicas.

A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não a torna imprestável, tampouco configura cerceamento de defesa, sendo necessária prova técnica idônea para infirmar suas conclusões, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação à nomeação do perito judicial impede a posterior alegação de nulidade do laudo com base em sua especialidade técnica.

O laudo pericial que afasta a existência de invalidez funcional permanente total e de nexo causal entre doença e atividade laboral afasta o direito à indenização securitária.

A simples discordância com a perícia não justifica a realização de novo exame, sendo necessário demonstrar tecnicamente a inadequação do laudo já produzido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1035488-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024;

TJMT, Apelação Cível no 0052383-24.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024, DJE 12.02.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
J
OS
E CARLOS HONÓRIO
, contra sentença (ID. 323491960 – Autos de Origem no 1003211-43.2022.8.11.0044), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, que julgou improcedente o pedido de
indenização securitária e danos morais, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

[...] “conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional [...] restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez funcional permanente total por doença do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada” [...] (ID. 323491960) [...]

Em suas razões recursais a parte
apelante
afirma que

“
No presente caso, a perícia foi realizada por profissional que não possui especialização

na área médica diretamente relacionada às lesões e patologias apresentadas pela

Apelante, o que compromete profundamente a idoneidade técnica do laud
o
.
”
,
e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Desta forma
,
pugna preliminarmente
pela
realização de nova perícia
.

Em relação ao mérito,
o Apelante argumenta que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar
as lesões incapacitantes
, e justificar a condenação da Apelada no pagamento da indenização securitária pleiteada na inicial
.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID no
323616379
)

A apelada
ICATU SEGUROS S/A

apresent
ou
contrarrazões,
rebatendo as alegações
da apelante
, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
323491966
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSE CARLOS HONORIO
.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
,
ICATU SEGUROS S/A
,
MAPFRE VIDA S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

afirma
o apelante
que “
A ausência de formação específica na área ortopédica comprometeu diretamente a idoneidade técnica do laudo, configurando cerceamento de defesa e violação aos

princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal)
”, e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela realização de realização de nova perícia
.

Pois bem.

Em que pese às alegações
do apelante
, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que

no momento da nomeação doperitojudicial, não houve qualquer irresignação por parte

autora,
ora apelante
.

Desta forma
, resta claro
que a insurgência da apelante, trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial.

Com efeito, d
esnecessária a realização de
nova

perícia
, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa as lesões do segurado, de maneira adequada.

N
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
. [grifo nosso]

Com efeito, entendo que

não há que se que se falar em necessidade de realização de nova perícia.

Em relação ao mérit
o, impende salientar que
a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA)
e invalidez funcional permanente total por doença.

Em relação
aos pleitos indenizatórios
, o laudo médico pericial (ID no

323
491942
) fez constar o seguinte:

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a autora está apta para a atividade laboral e, portanto, não foi comprovada invalidez funcional.

Desta forma
, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos
a inexistência de
invalidez permanente
.

Por outro lado, importa ressaltar ainda, que
o laudo médico pericial
fez
constar o seguinte:

“
A parte autora de 66 anos apresenta o histórico de osteopenia desde 20 de
fevereiro de 2020 e sem tratamento ou sinais de complicações/agravamento, desde então.

Com base no levantamento bibliográfico, pode-se afirmar que é uma condição que ocorre quando o corpo não produz um novo osso tão rapidamente quanto reabsorve o osso antigo.

As causas incluem uma dieta com baixa ingestão de cálcio, tabagismo, alterações hormonais relacionadas à idade, certas doenças e medicamentos. As mulheres correm maior risco. Normalmente, não existem sintomas, a menos que a doença progrida para osteoporose. Os sintomas da osteoporose incluem dor nas costas, perda de altura, uma postura curva e ossos facilmente fraturados. Os tratamentos incluem medicação para proteger a massa óssea, mudanças na dieta e exercícios físicos.

No levantamento documental dos autos e do relatório apresentado na data da perícia não foi identificada a indicação de qualquer tratamento para a osteopenia. Na história clínica relata dor nos ombros e na coluna vertebral aos grandes esforços e não soube quantificar a data do início dos sintomas e nega o histórico de qualquer tratamento para as queixas.

No exame físico não foram identificados sinais de
radiculopatia
ou comprometimento funcional dos ombros e da coluna vertebral, assim como sinais de fratura.

Quanto a aptidão ao trabalho, ao exame médico pericial não foi constatada a limitação funcional dos ombros e da coluna lombar por não ter sido comprovado o acometimento da força e/ou sinal de irritação dos tendões ou inflamação das
bursas
, assim como complicações neurológicas nos membros inferiores decorrentes da coluna lombar e a ausência de complicação da osteopenia.

P
ortanto, não houve a comprovação de Invalidez, cuja definição consiste: “incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido,
omniprofissional
/multiprofissional e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.”
.

Quanto a
cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), é nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGUROVIDA EMGRUPO–
MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA –
INVALIDEZ

PERMANENTE
POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA
PERÍCIA
DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA
ATESTOU AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
perícia
realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de
invalidez

permanente
que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do
seguro
, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de
invalidez

permanente
, o que não ocorreu no caso.

(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 12/02/2024)”

Com efeito,
a
garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Desta forma,
entendo que não há que se falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A)
.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025